Tribunal: TJMT
Processo: 1011447-42.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011447-42.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KORA SARAT ZAVALA - CPF: 094.431.461-93 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1011447-42.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: KORA SARAT ZAVALA.

Recorridas: SERASA S.A e NU FINANCEIRA S.A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADO NOS AUTOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2 - A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

3 -

Comprovado o envio de notificação para o endereço que foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.

4 -

A relação jurídica entre a recorrente com o recorrido Nu Financeira S.A, restou c
omprovada mediante apresentação de documento pessoal, registro fotográfico, tela sistêmica e fatura de consumo.

5 - Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida Nu Financeira S.A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento pugna pelo improvimento do recurso.

O recorrido Serasa arguiu a preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

A recorrente sustenta que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida e que não foi devidamente notificada.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido Serasa S.A comprovou, em sede de contestação, que encaminhou o comunicado a consumidora quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes feito pelo recorrido Nu Financeira S.A, por meio de carta, conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

O disposto na Súmula n. 404 do STJ, aduz que é dispensável a prova de recebimento, bastando à emissão do documento e envio ao endereço informado pelo credor requisitante da anotação.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA ENTIDADE ARQUIVISTA – DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO AO EFETIVO RECEBIMENTO – SÚMULA 404 DO STJ
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1009246-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA – DANO MORAL INDEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 359: “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
2. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou tal entendimento por meio da Súmula 404: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
”. (N.U 1008929-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Uma vez enviada a notificação, o recorrido Serasa S.A se desincumbiu de sua obrigação, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A relação jurídica entre a recorrente com o recorrido Nu Financeira S.A, restou c
omprovada mediante apresentação de documento pessoal, registro fotográfico, tela sistêmica e fatura de consumo.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024